Tribunal: TJSP
Processo: 1045009-83.2023.8.26.0576
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Concessão / Permissão / Autorização
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Apelação – Mandado de Segurança – Serviço de bronzeamento artificial – Pretensão de reconhecimento de direito líquido e certo à prestação dos serviços de bronzeamento artificial – Possibilidade – Resolução no 56/2009 da ANVISA declarada nula pela Justiça Federal – Precedentes desta Corte de Justiça – Sentença de concessão da segurança – Desprovimento dos recursos.